Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 905 DO STJ.
1. Não há determinação de suspensão dos processos que tratam da controvérsia abordada pelo Tema 1170 da repercussão geral do STF, que já foi julgado na data da conclusão deste acórdão. Também não se aplica o IRDR 21, ante as peculiaridades do caso.
2. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época (SINDIRETA/DF), pois o atual sindicato de sua categoria não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997.
3. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal.
4. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
5. Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada quando a ação coletiva transita em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente.
6. Recurso conhecido e não provido.